Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603225-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2024
Número: 0603225-57.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022- VANDECY SILVA DUTRA-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANDECY SILVA DUTRA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797162
30/01/2024
13:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.146

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603225-
57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: VANDECY SILVA DUTRA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar
o recolhimento do montante de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional, com
a juntada extemporânea de documentos, inexistindo omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Restando demonstrado o cancelamento das Notas Fiscais
referentes às despesas omissas na prestação de contas, deve-se
Num. 43797162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31

receber os documentos juntados de modo extemporâneo, somente
para afastar a determinação de recolhimento dos seus respectivos
valores à União, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais
termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Vandecy Silva
Dutra em face do Acórdão nº 62.701 que, por unanimidade de votos, aprovou com
ressalvas as contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$
6.600,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que o presente
recurso foi interposto, com a juntada de documentos novos, com o propósito de ser
afastada a determinação de recolhimento do valor de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional,
em razão do cancelamento das Notas Fiscais nº 4 e nº 5, no valor de R$ 3.300,00 cada
(ID 43754002).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e acolhimento
dos presentes embargos de declaração para afastar a determinação do recolhimento do
valor de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional (ID 43769083).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43797162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos tão somente
com o intuito de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
tendo o embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que a fim de regularizar
sua situação perante a Justiça Eleitoral, junta neste ato íntegra do processo de
cancelamento das Notas Fiscais perante a Prefeitura Municipal de Paranaguá, o qual é
suficiente para comprovar o cancelamento das mesmas e afastar a determinação de
Num. 43797162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31

devolução da referida sobra e evitar o enriquecimento ilícito da União (ID 43754002).

Pois bem.

Da análise dos documentos apresentados pelo prestador (ID 43754003), bem
como das Notas Fiscais nº 4 e nº 5 constantes do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais –SPCEWEB, denota-se que os referidos documentos foram efetivamente
cancelados:

Num. 43797162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31

Desse modo, ante a comprovação do cancelamento das referidas Notas
Fiscais, há se receber os documentos apresentados extemporaneamente e determinar o
afastamento do recolhimento do valor de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil.[1]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
de embargos de declaração, para receber os documentos extemporâneos e afastar a
determinação de recolhimento do valor de R$ 6.600,00 ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União, mantendo-se o acórdão
recorrido nos seus demais termos.

Num. 43797162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0603225-
57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: VANDECY SILVA DUTRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43797162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2024 13:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013013525264500000042754809
Número do documento: 24013013525264500000042754809
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:10:31